Tribunal: TCU
Processo: 001.424/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8353/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de aposentadoria submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que a abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito pelos sistemas informatizados da Secretaria de Fiscalização de Pessoal do TCU fundamentam convicção de que os atos 54216/2019, 54080/2019, 28088/2019, 31431/2018, 54590/2019, 39950/2019, 40638/2019 e 39972/2019 podem ser apreciados pela legalidade, em razão de não terem sido encontradas irregularidades; considerando que o controle interno e o Ministério Público junto ao TCU opinaram pela legalidade dos referidos atos; considerando que, embora o fundamento legal do ato de alteração de aposentadoria de Ivone Aparecida Lopes da Silva esteja incorreto, as disposições da EC 70/2012 foram devidamente informadas no Siape - o que supre a incorreção; assim, os proventos da aposentadoria estão regulares, conforme registrado no parecer do Parquet ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 001.424/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Elizabeth Martins (CPF XXX.545.716-XX); Ivone Aparecida Lopes da Silva (CPF XXX.515.786-XX); Maria Conceicao de Freitas Santos (CPF XXX.297.166-XX); Maria Neusa Silva Oliveira (CPF XXX.499.686-XX); Martha Franco Diniz Hueb (CPF XXX.106.416-XX); Nilza Gonzaga da Silva (CPF XXX.422.086-XX); Paulo Roberto Paulino (CPF XXX.471.008-XX) e Sandra Beatriz Mangucci Callegari (CPF XXX.571.306-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.